Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO.
1. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso do Ministério Público, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado se não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis para sustentar uma decisão condenatória.
2. Recurso conhecido e não provido.